Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000317-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 236.686.951-72 (AGRAVANTE), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE CARVALHO - CPF: 174.489.211-34 (AGRAVANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do artigo 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência para determinar a reintegração da parte autora, ora agravada, na posse do imóvel objeto da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000317-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE RENATO DE CARVALHO

AGRAVADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE RENATO DE CARVALHO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse registrada sob o no. 1001370-20.2021.8.11.0053, que deferiu a reintegração de posse do imóvel rural descrito na exordial buscada por
ABRAHAM KHALIL WIHBY
.

Em suas razões recursais, o agravante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste instrumento, alega, em síntese, que a tutela provisória deferida em favor ao recorrido se mostra inadequada, uma vez que o Magistrado singular desconsiderou os requisitos do Código de Processo Civil para conflitos coletivos pela posse, já que procedeu com a audiência de justificação prévia mesmo sem providenciar a citação de todos os envolvidos no litígio.

Destaca, quanto ao tópico, que
“a citação nas ações possessórias com grande número de pessoas, como o caso dos autos, deve seguir à risca o mandamento do parágrafo 1o do artigo 554 do CPC, que determina a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos que não o forem”
(sic), o que não restou observado no caso concreto, mesmo que devidamente certificado pelo Sr. Meirinho no Id 69221240 – PJe 1o grau, donde se extrai que
“além das 03 (três) pessoas citadas no momento do cumprimento do mandado de citação e intimação, foram identificadas, pelo Sr. Oficial de Justiça, outras 07 (sete) pessoas que moram na área em litígio, dentre as várias outras ali existentes”
(sic), tornando, pois, nula a decisão agravada.

Defende ainda que o
decisum
padece de vício insanável, porquanto
“não foi oportunizada a intervenção do Ministério Público em evidente prejuízo à parte agravante e demais réus, pois, além de zelar, o Parquet, pela efetiva observâncias dos preceitos constitucionais e legais (não observados nos autos), não foram adotadas outras medidas visando a minimizar os eventuais efeitos em caso de decretação da reintegração da posse, como por exemplo a expedição de ofícios aos órgãos públicos para inclusão dos ocupantes em programas sociais”
(sic), além de não haver observância ao regramento do art. 562 do CPC, que, em suma, determina a intimação prévia do agravado para comparecimento à audiência de justificação prévia.

Por fim, afiança que a decisão agravada foi proferida com fundamentação genérica, em afronta o art. 489, § 1o, III, do CPC, bem como afirma que não restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória, sobretudo considerando que as poucas provas juntadas ao feito originário não demonstram tratar-se de invasão de “área cercada” ou mesmo se tratar da área “denominada Pesqueiro do Turco” como alegou.

Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, e invocando a existência de dano irreparável, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 114695467).

O agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo determinada sua intimação para a respectiva comprovação (Id 114749473), seguindo-se do recolhimento do preparo recursal, mediante a juntada da guia correspondente (Id 114797462/114797463).

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 18/01/2022 (id. 114963982).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, onde noticia que
“designada audiência de justificação possessória para a data de 09.11.2021. Na data aprazada foram ouvidas duas testemunhas e concedida a tutela possessória de reintegração de posse ao Sr. Abraham Khalil Wihby”
– sic Id. 115074972.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (Id. 116250455), que argui as preliminares de perda do objeto do recurso, sob a justificativa de que a medida concedida na origem já foi cumprida, bem como a de ausência de documentos obrigatórios, além da ilegitimidade do agravante, eis que não se denomina invasor do imóvel rural.

No mérito refuta a alegação de que a decisão agravada seria nula, pois a ausência do agravante na audiência de justificação prévia em nada afeta a ordem judicial, sobretudo porque o contraditório será exercido com a contestação.

Do mesmo modo, defende que a manifestação ministerial não é exigida antes da análise da liminar
“até porque, se a reintegração liminar de posse pode ser deferida até mesmo sem a oitiva do próprio réu (art. 562 do CPC), quiçá da prévia oitiva do Ministério Público e da Defensoria Pública” – sic.

Alega que
“é de clareza solar o cumprimento de todas as exigências para justificar tanto o pedido quanto o deferimento liminar da reintegração de posse em favor do Agravado, o qual, além de ser proprietário do imóvel, encontra-se exercendo sua posse através da utilização do local como pesqueiro há mais de 20 (vinte) anos, o que é de conhecimento público e notório por todos na região” – sic.

E, por fim, sustenta que
“ao contrário da tentativa do Agravante, a verdade é que consta dos autos de origem a prova do momento em que invasores desconhecidos – incluindo-se, ali, supostamente o Agravante –, ocuparam o imóvel pertencente ao Agravado, conforme explicado na peça inicial. Veja-se que o caseiro da área pertencente ao Agravado,

ao identificar a chegada dos invasores na área determinada em 06/08/2021, foi rapidamente de encontro do Agravado para comunicar-lhe o ocorrido, tendo o mesmo, imediatamente, promovido a devida denúncia do ilícito às autoridades competentes, conforme restou provado através do Boletim de Ocorrência no 2021.201561 lavrado na mesma data perante a 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT” - sic.

Assim, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, opina pela rejeição das preliminares, bem como a preservação da decisão impugnada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, adianto que as preliminares suscitadas pela parte agravada devem ser rejeitadas, uma vez que, como bem aventado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“O Agravante tem legitimidade recursal, pois ele mesmo o aponta como um dos invasores do imóvel” – sic.

Além disso, os documentos do art. 1.017, I, do CPC são dispensados nas hipóteses de processo eletrônico (art. 1.017, §5o, CPC), como é a hipótese dos autos.

E, no que pertine a perda superveniente do objeto recursal
“é o deferimento da liminar que gera o interesse em recorrer” – sic.

Assim, sem maiores delongas, rejeito-as.

Quanto ao mérito, o agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que nos autos da ação de reintegração de posse c/c com pedido de restituição de área, proposta pelo ora agravado, e após a audiência de justificação prévia, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a reintegração de posse do imóvel litigioso, pelos seguintes fundamentos:

“(...) em se tratando de reintegração de posse, a tutela de urgência fica condicionada aos requisitos exarados no art. 561 do Código de Processo Civil, que presentes deve ser deferida de plano.

Dentre os requisitos postos nos incisos I a IV do art. 561 do CPC, dois se apresentam como especialmente exigentes: (i) a posse, que é o pressuposto fundamental e comum a todas as formas de tutela possessória; e, (ii) a turbação ou esbulho, ou a ameaça desta, sem a qual fica de pronto afastada a possibilidade de proteção provisional da posse.

Para a concessão da liminar vem prevalecendo na doutrina que não é de exigir prova cabal, completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo. Trata-se de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo de mérito.

(...) In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, bem como a ameaça de turbação/esbulho, pelo requerido, foram juntados aos autos vários documentos com a inicial, quais atestam tais fatos.

Neste caso, com lastro nas provas colacionadas em juízo até o momento, tenho estar suficientemente comprovado que os requerentes exercem a posse sobre o imóvel descrito na exordial.

Isto porque, as testemunhas ouvidas em juízo, foram firmes e coerentes em apontar que o requerente exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até que o requerido turbou e ameaçou esbulhar a posse.

Destarte, imperioso o deferimento da liminar, visto que presentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, pois que, demonstrado, em juízo de cognição sumária, a posse do autor, o esbulho anterior do requerido e a data deste.

Frisa-se que nesta fase de cognitio non plena não se reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipatória.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA prevista no rito especial possessório para REINTEGRAR o autor na posse do bem imóvel descrito na inicial. (...)”
– Id 114695478.

Emerge dos autos a posse injusta exercida pelo requerido, ora agravante – a exemplo de outros invasores em um total de 40 indivíduos –, sobre a área litigiosa, e não só por meio do Boletim de Ocorrência no. 2021.201561 e das fotografias anexadas à exordial, como ora questiona, mas também – e principalmente – por meio do depoimento das duas testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia realizada na data de 09/11/2021, que, em suma, confirmaram tanto a propriedade/posse exercida pelo autor/recorrido há mais de vinte anos como o esbulho praticado pelos invasores dito ‘desconhecidos’ (relatório de mídias anexo no Id 69684136 dos autos de origem).

Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a ilegitimidade da posse exercida pelo ora agravante e dos demais invasores, além de confirmar a presença dos requisitos para a concessão da reintegração ao autor/agravado.

Além disso, em que pese a discordância do agravante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não padece de nulidade o
decisum
por falta de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, expuser os motivos de seu convencimento.

De igual modo, não se verifica a apontada nulidade quanto à falta de intimação pessoal dos invasores identificados e/ou editalícia dos incertos para se fazerem presentes no ato da audiência de justificação prévia, haja vista tratar-se de uma mera faculdade do condutor do feito para fins de conceder ou não uma tutela provisória de urgência, cujas testemunhas são ouvidas tão somente quanto aos fundamentos para uma liminar, e não sobre a controvérsia em si, de modo a dispensar a presença de todas as partes litigantes, circunstância, pois, totalmente distinta de uma decisão meritória, cuja providência é obrigatória.

Igualmente, não obstante a previsão expressa do art. 279 do CPC/2015 pela qual é nulo o processo em que o membro no Ministério Público – e por via oblíqua da Defensoria Pública, não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, tal norma não deve ser interpretada como necessidade obrigatória de interferência prévia do órgão em todas as fases do processo.

Sob essa premissa e, diante da urgência do caso concreto, pode o Magistrado deferir requerimento liminar formulado em ação que envolva conflito coletivo pela posse de terra rural ou urbana, sem prévia interferência do mencionado órgão, embora tal providência seja novamente necessária por ocasião do mérito.

Dessa forma, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a reforma do
decisum
de primeiro grau, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, importante registrar que é desnecessária a comprovação da função social no âmbito desta ação possessória, já que tal requisito deve ser discutido em demandas expropriatórias para fins de reforma agrária, cuja responsabilidade e competência são da União Federal.

É dizer, qualquer invasão de terra pertencente à particular não é legal, ainda que não demonstrada a função social da propriedade, sob pena de se chancelar ocupações clandestinas como instrumento de coerção do Estado à realização de reforma agrária.

Portanto, uma vez verificado que os elementos contidos nos autos se mostram suficientes a identificar o imóvel cuja posse pretende a reintegração, eis que os pressupostos autorizadores do art. 561 do CPC foram suficientemente observados para a concessão da tutela de urgência e reintegração na posse, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo, mormente por ter sido proferida após a realização de audiência de justificação.”
(N.U 1014617-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”
(N.U 1015092-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022